Tribunal: TJDFT
Processo: 0001509-92.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NÚMERO DE SÉRIE RASPADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DINÂMICA DOS FATOS PRESERVADA. PALAVRA DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO.
1. Inviável a absolvição, quando o conjunto probatório deixa indene de dúvidas a materialidade, a autoria e a dinâmica do delito praticado pelo réu.
2. Os depoimentos de policiais merecem credibilidade e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade. A dinâmica dos fatos, que não foi alterada, evidencia o cometimento do delito previsto no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, e afasta a tese defensiva que objetivava, em exercício de autodefesa, eximir-se de sua responsabilização.
3. Recurso desprovido.